Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003840-86.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: ANDERSON SIMÃO DUARTE.
AGRAVADO: ANDERSON SIMÃO DUARTE JUNIOR.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MAJORAR O PENSIONAMENTO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON SIMÃO DUARTE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c.c Pedido de Tutela Antecipada no 1009379-95.2019.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para majorar os alimentos que era no valor equivalente a 01 salário mínimo para 30% dos rendimentos do genitor/agravante, a ser descontados diretamente em folha de pagamento (Id. 28152531).
Em breve síntese, o recorrente almeja de início a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, discorre sobre a necessidade de se manter o valor anteriormente acordado, no importe de 01 salário mínimo mensal mais o plano de saúde.
Registra que é portador sequelas de A.V.C isquêmico e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e que sua remuneração líquida gira em torno de R$6.000,00 (seis mil reais), da qual retira o valor de um salário mínimo para dar agravado e, ainda, os custos decorrentes da sua sobrevivência, que exige alimentação especial, cuidados hospitalares em home care (ar condicionado hospitalar ligado 24h), gastos com luz compatível com os equipamentos médicos elétricos, custos com um técnico de enfermagem, custos extras da adaptação do ambiente e das cadeiras de rodas elétrica, além da parcela de financiamento do imóvel, sendo que tais necessidades ocasionam restrição em sua renda.
Afirma, ainda, que a condição atual de saúde do agravante, por si só, não justifica a majoração dos alimentos, visto que é portador da doença de Crohn há 07 anos e possui plano de saúde custeado pelo agravado, sendo que o valor anteriormente estipulado (R$1.100,00) perfaz às necessidades alimentares do agravado.
Salienta que a genitora deve proporcionar igual valor a alimentação do alimentado/agravado, onde pelos princípios aplicáveis ao caso o valor anteriormente estipulado no patamar de um salário mínimo (proporcionado por cada genitor) está visivelmente adequado a idade e condições de saúde do agravado.
Alega que a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que retira do agravante as condições mínimas de subsistência, e terá prejudicado o seu tratamento médico, não conseguirá honrar com o financiamento do imovél e com os custos da técnica de enfermagem que lhe presta serviços.
Requer a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de obstar os efeitos da liminar deferida. No mérito, pugna pela revogação em definitivo da decisão agravada, de modo que seja mantido o valor original pago a tal título, de um salário mínimo.
Sucessivamente, protesta pela redução do valor para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em virtude da impossibilidade do alimentante e da autonomia do alimentado ou, caso assim não entenda, que os descontos a título de alimentos se dêem sobre os rendimentos líquidos.
A liminar foi deferida, no Id. 82979496, “para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.”.
O Juízo a quo prestou as informações de Id. 86351492, comunicando que “este juízo, nesta ocasião, considerando que a parte requerida já apresentou a contestação, apreciou a tutela de urgência arvorada na exordial, indeferindo-a (ID: 54398704).”.
A contraminuta não foi apresentada, conforme certidão de Id. 86276956.
O d. Procuradora de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela ausência de interesse justificador para sua intervenção no feito.
É o relatório.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Segundo as informações prestadas no Id. 86351492, o Magistrado a quo proferiu decisão superveniente, “apreciou a tutela de urgência arvorada na exordial, indeferindo-a (ID: 54398704).”
Desse modo, resta prejudicado o recurso, nos moldes do artigo 1.018, § 1o, do CPC, uma vez que não remanesce qualquer interesse da parte agravante em seu julgamento.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853).
E os demais precedentes jurisprudenciais:
“ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (STJ. Resp no 627.868/MG. Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca. DJ 07.11.05, p. 343).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO. Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.” (TJMT. RAC no 70.158/2011. Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak. 3a Câmara Cível. J. em: 22.11.2011).
Dispositivo.
Com essas considerações, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por considerá-lo prejudicado.
Ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator